Tribunal: TJDFT
Processo: 0720551-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720551-47.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GLAUCO LEITE TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença de ID 29656964, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor do ora apelado, GLAUCO LEITE TEIXEIRA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com espeque nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil – CPC. Outrossim, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios (ID 29656964). Ao ID 32804173, o advogado Rafael Teixeira Moreti, registrado na OAB/DF sob o número 22.799, prestou esclarecimentos e apontou equívoco no seu cadastramento como patrono do apelado, pois “não se vê procuração ou instrumento de outorga de poderes, seja do falecido, de herdeiro, de inventariante ou de outrem.” Ao final, requer “seja o processo extinto e arquivado definitivamente, devendo ser determinada a competente baixa do nome e CPF do requerido/apelado junto à Distribuição.” Passo seguinte, a apelante – em petição endereçada para o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF – informa que “o requerido efetuou o pagamento do débito em aberto de forma administrativa, diretamente ao autor, com todos os encargos contratuais, custas processuais e honorários advocatícios, referente às parcelas no 3 A 36, sendo certo que tal pagamento importa em quitação do saldo contratual.” Diante desse cenário, vindica “a DESISTÊNCIA DA AÇÃO, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, recolhendo-se imediatamente o mandado, que se encontre eventualmente com o oficial de justiça, independentemente de cumprimento, arquivando-se os autos posteriormente.” Além disso, postula a expedição de “ofícios ao SERASA e CIRETRAN/DETRAN para que referidos órgãos procedam as baixas nas restrições que se encontram em seu nome ou veículo, em razão da presente ação, evitando-se prejuízos ao mesmo.” (ID 32913512). É o relatório do necessário. Em que pese a apelante ter requerido a “desistência da ação”, com espeque no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 188 e 277), converto o aludido pedido em pedido de desistência do recurso manejado, o qual cumpre ser homologado, em razão do que que dispõe o art. 998, caput, do Código de Processo Civil: “[o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo, a parte recorrente tem o direito subjetivo de desistir do recurso interposto, ou seja, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação da referida pretensão de desistência recursal. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO, com fulcro no art. 998, caput, do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Noutro giro, determino à Secretaria da 6a Turma Cível que descadastre, dos presentes autos, o advogado RAFAEL TEIXEIRA MORETI, registrado na OAB/DF sob o número 22.799, porquanto ele não atua no feito na qualidade de patrono do apelado (GLAUCO LEITE TEIXEIRA). Quanto aos pedidos (i) de recolhimento de eventual mandado já expedido e (ii) de expedição de ofícios ao SERASA e ao “CIRETRAN/DETRAN”, ressalta-se que não há, nos autos, mandado pendente de cumprimento por oficial de justiça, nem foi determinada a inclusão de restrição em nome do réu ou no registro do veículo em razão do presente processo. Falece interesse de agir quanto aos referidos pedidos, por conseguinte, NÃO OS CONHEÇO. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Em arremate, destaca-se que o apelado faleceu no dia 10/4/2021 e não há notícia, nos autos, acerca do endereço de eventuais sucessores. Assim, considerando que esta decisão homologatória não representa qualquer gravame na esfera jurídica dos herdeiros do apelado, dispensa-se a manifestação deles antes do arquivamento dos autos. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator